Tribunal: STF
Processo: RE 119270
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA:  ICM. INCIDENCIA  NO FORNECIMENTO  DE ALIMENTAÇÃO E
BEBIDAS  EM BARES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. ALEGADA
FALTA  DE LEGISLAÇÃO  ADEQUADA DEFININDO O  FATO GERADOR  E A BASE DE
CALCULO  PARA O TRIBUTO. PREQuESTIONAMENTO INEXISTENTE. SUMULAS 282 E
356.
          Tendo em vista as limitações da instância extraordinária, o
recurso  e julgado no  tocante ao que  esta prequestionado na decisão
recorrida.  Se o Tribunal  a quo não  adotou entendimento explicito a
respeito  da  matéria veiculada  nas  razoes recursais,  não  se pode
pretender  que a questão, estranha  ao acórdão recorrido, venha a ser
aqui apreciada.
          Decisão recorrida que se apoiou em pressupostos de natureza
legal.
          Recurso extraordinário não conhecido.::